Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603260-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603260-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ GIULIANGELI DE CASTRO -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE GIULIANGELI DE CASTRO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JOSE GIULIANGELI DE CASTRO (REQUERENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781445
06/12/2023
17:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.914

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603260-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE GIULIANGELI DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
REQUERENTE: JOSE GIULIANGELI DE CASTRO
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEITA
ESTIMÁVEL. DOAÇÃO POR OUTRO
CANDIDATO DO MESMO PARTIDO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NAS CONTAS.
CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO. FEFC.
SALDO NÃO RECOLHIDO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
LOCAÇÃO. IMÓVEL. PESSOA FÍSICA.
N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O
D A
PROPRIEDADE. DESPESAS DESCRITAS
NAS CONTAS PARCIAIS E OMITIDAS
N A S
F I N A I S .
A U S Ê N C I A
D E
ESCLARECIMENTO. OMISSÃO DE
DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
Num. 43781445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

3. O não recolhimento oportuno do saldo
não utilizado do FEFC configura
irregularidade de natureza grave, uma vez
que se trata de receita pública, não se
justificando a sua apropriação por terceiros,
mesmo que temporária.

4. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

5. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, somada à
inércia do prestador, não há como afastar o
valor probante do documento fiscal.
Precedentes.

6. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

7. Não se considera suficientemente
comprovada a regularidade do gasto
eleitoral com a locação de imóvel de pessoa
física quando não apresentado documento
hábil a demonstrar a correspondência entre
a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga
com verba pública, caracterizada a
Num. 43781445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

irregularidade, impõe–se a determinação de
devolução ao Te souro Nacional.
Precedentes.

8. Despesas que foram descritas nas
contas parciais, denotando que haviam sido
efetivamente contratadas, e que foram
omitidas nas finais, sem qualquer
explicação e tampouco comprovação pelo
prestador, configuram inconsistência
informacional e indícios de omissão de
despesas e de receitas.

9. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOSE GIULIANGELI DE CASTRO,
candidato ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.
Num. 43781445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43134533); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43283736), com o extrato apontando como receitas totais R$
85.785,29, das quais R$ 11.950,29 estimáveis em dinheiro e R$ 73.835,00 financeiras,
sendo R$ 70.000,00 do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 73.776,68, com
registro de R$ 58,32 em saldo não utilizado do FEFC.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445561 e 43445562), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453573).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43681580).

Intimado (id. 43687165), o requerente deixar escoar o prazo para
manifestação (id. 43691469).

Extemporaneamente e sem apresentar qualquer justificativa, o prestador
requereu dilação do prazo para atender às diligências (id. 43692326), o que foi indeferido
(id. 43692382).

Intimado (id. 43696028), o prestador não se manifestou (id. 43702004).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43723019) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1; 6.2; 8 e 9.1, indicando ainda ressalva
quanto ao item 6.1.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, combinada com a determinação de devolução dos valores descritos nos itens
6.2 e 8 do parecer conclusivo (id. 43732010).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
Num. 43781445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) 1.1.1 - atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha

Constou do parecer conclusivo que o prestador atrasou a entrega de dois
relatórios financeiros de campanha, descrito na seguinte tabela:

Não houve manifestação pelo prestador.

Num. 43781445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas duas doações informadas a
destempo, com 15 e 30 dias de atraso, nos valores de R$ 25.000,00 e R$ 2.250,00, o que
corresponde a 36,91% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a
campanha.

Com relação à primeira, em que pese a relevância da quantia e do seu
impacto percentual, mas considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia
13/09/2022, cerca de três semanas antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de
forma relevante o conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca
do financiamento da campanha eleitoral.

Por sua vez, a segunda deveria ter sido apresentada até o dia 02/10/2022 -
exatamente o dia em que realizadas as eleições -, de modo que o atraso, em que pese
configure irregularidade face à inobservância da norma, não impactou de forma
significativa o conhecimento doe eleitores quanto ao financiamento da campanha, de vez
que a informação só seria disponibilizada para conhecimento público após o pleito - já
que o TSE tem prazo de 48 horas após a entrega para disponibilizá-los para consulta
pública, na forma do § 2º do artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

Num. 43781445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

(...)
2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
Num. 43781445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - maior parte da receita informada antes do pleito e
oriunda do partido político, menor parte cujo prazo de entrega encerrava após as eleições
-, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) 6.1 - omissão de doação estimável recebida, declarada regularmente pelo
doador

Constou do parecer conclusivo:

O prestador não se manifestou quanto a esse apontamento.

Consultando a prestação de contas do doador, disponível para consulta
p
ú
b
l
i
c
a

e
m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001621
842/integra/despesas, obtém-se a notícia de que referida receita estimável diz respeito a
"inserções":

Num. 43781445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
Num. 43781445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.III - a cessão de automóvel de
propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[não destacado no original]

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

No caso concreto, todavia, nota-se que os serviços doados ao prestador não
configuram uso comum de materiais de propaganda eleitoral, uma vez que não se tratam
de impressos, como expressamente exigido no já transcrito inciso II do § 7º do artigo 7º
da Resolução.

Portanto, em relação a essas doações estimáveis, o prestador de contas
estava obrigado não apenas a promover regularmente o registro nas suas contas, mas
também a emitir o recibo eleitoral correspondente, sendo manifesta a irregularidade - a
qual só foi identificada a partir do regular registro promovido pelo doador, no caso outro
candidato.

Nesse cenário, configurada irregularidade que remonta a R$ 2.783,63, que
correspondem a 3,24% do total de receitas declaradas. Essa irregularidade - omissão de
receitas - é de natureza grave e possui aptidão para conduzir à desaprovação.

Todavia, a se considerar que, em que pese a plena configuração da omissão
de receitas, que não foi sanada pela parte mesmo quando especificamente instada
mediante a abertura de diligência, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada
pela prestação de informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização
por esta Justiça Especializada.

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência do TSE e também deste Regional
orienta-se no sentido de que falhas com diminuto impacto percentual no contexto das
contas, assim entendidas aquelas que se situam abaixo de 10% do total de receitas ou
despesas, podem ser superadas mediante a aposição de ressalvas em face da incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com isso, essa irregularidade,
caso avaliada de forma individual, seria passível de superação mediante a aposição de
ressalva. Todavia, deve ser cotejada com as demais irregularidades apuradas, o que se
fará ao final.

c) 6.2 - saldo de impulsionamento não comprovado nem recolhido e omissão
de despesas

Neste tópico, o parecer conclusivo traz duas irregularidades, divididas nos
Num. 43781445 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

subitens "1" e "2".

Quanto ao item 6.2.1, constou do parecer conclusivo:

Portanto, dos créditos contratados junto ao Facebook para fins de
impulsionamento, há uma diferença no importe de R$ 2.809,48 entre os créditos
adquiridos e aqueles cujo uso efetivo foi comprovado. Embora não esteja explicitado no
parecer conclusivo, consultando o demonstrativo de despesas efetuadas (id. 43332765)
verifica-se que a fonte dos recursos é integralmente do FEFC, utilizados para aquisição
de créditos de impulsionamento mas cuja efetiva utilização ou recolhimento não foram
comprovados.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
Num. 43781445 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária, de modo que a
determinação de recolhimento de valor equivalente, devidamente atualizado, é medida de
rigor.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 2.809,48, valor absoluto que não
se enquadra no conceito de diminuto segundo as balizas fixadas jurisprudencialmente
pelo TSE, e impacta 3,81% do total de despesas, de modo que, caso avaliada de forma
individual, seria passível de superação mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve
ser avaliada em conjunto com as demais irregularidades apuradas.

Por sua vez, quanto ao item 6.2.2, constou do parecer conclusivo:

C o n s u l t a n d o r e f e r i d a s n o t a s f i s c a i s , d i s p o n í v e i s e m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622
607/nfes, observa-se que continuam ativas nas bases da Receita Estadual do Paraná e
da Secretaria da Fazenda de Londrina, apresentando o seguinte teor:

Num. 43781445 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Num. 43781445 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Num. 43781445 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Num. 43781445 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador não adotou qualquer
medida concreta para o cancelamento da nota fiscal, não havendo nos autos quaisquer
elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

A tese de emissão indevida não se sustenta, seja porque o prestador de
serviços possuía as informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foram
emitidas nos dias 10, 20 e 23/09/2022, no período crítico das eleições, seja porque os
bens adquiridos e os serviços prestados podem, em tese, enquadrar-se como gastos
eleitorais.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral
efetuada na reta de chegada das eleições, por empresas que detinham dados relativos à
candidatura, não sendo demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação
do prestador no sentido de obter o cancelamento das notas fiscais ou mesmo
informações quanto às empresas fornecedoras.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
associado à omissão do prestador em responder às diligências, não há como considerar
inexistentes os negócios, em face do disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial pela inobservância do procedimento previsto no § 6º do
artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
Num. 43781445 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se
"à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas "foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento".
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais - e tratando-se de documentos fiscais idôneos, não há como
negar-lhes credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e
prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser
discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos
Num. 43781445 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

pagamentos correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação muito similar
(constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha,
alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recentíssimo julgado,
manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
Num. 43781445 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE
23.553/2017).
2. Rejeita-se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.-TSE 23.553/2017 - recursos de fonte vedada, de origem não identificada
e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.-TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.-
TSE 23.553" (PC nº 0601188-43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444-68/DF, rel.
Num. 43781445 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425-62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das
pessoas jurídicas que emitiram a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados e a aquisição de bens em prol da campanha,
tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que,
por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 574,58 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,78% -, quando analisada de forma individual a
presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação
das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional. Todavia, há de ser avaliada de forma global, em conjunto com as demais, o que
se fará ao final.

d) 8 - locação de imóvel com recursos do FEFC sem comprovação da
propriedade

Constou do parecer conclusivo:

No caso, trata-se de locação de imóvel efetuada entre pessoas físicas, sem
Num. 43781445 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

intermediação de imobiliária - ou seja, não se trata de locação com empresa que se
dedica profissionalmente a esse tipo de atividade.

O contrato apresentado (id. 43332794), mais especificamente no § 1º da sua
cláusula primeira, estabelece que o instrumento está acompanhado da prova da
propriedade:

Isso significa que foi ajustado pelas partes a locação com base na declaração
da locadora de que era proprietária em conjunto com seu esposo e que isso estaria
comprovado por documento anexo - o qual não foi apresentado nos presentes.

Nesse cenário, não há como saber se a alegada locadora era realmente
proprietária do imóvel e, sequer, se possuía poderes para locá-lo e para receber os
alugueres, de modo que, não atendida pelo prestador a diligência destinada a essa
aferição, a irregularidade no gasto é evidente.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 18/09/2023]

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
17/07/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
Num. 43781445 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação
idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. Contas aprovadas com ressalva.
[TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 06/07/2023]

Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos
termos do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Sintetizando o exposto neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
face à utilização indevida de recursos do FEFC para locação de imóvel sem comprovação
Num. 43781445 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

de propriedade. Irregularidade que remonta a R$ 1.950,00 e que impacta 2,64% das
despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no conceito de diminuto, o baixo
impacto percentual, quando tomado de forma individual, permitiria a superação mediante
a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se fará ao final.

e) 9.1 - divergências entre a prestação de contas final e a parcial

Também aqui as inconsistências foram divididas em dois tópicos.

No item 9.1.1 constou do parecer conclusivo:

No caso, despesas que foram lançadas e quantificadas na prestação de
contas parcial - do que se dessome que havia, ao menos, a contratação correspondente.
O não lançamento dessas despesas nas contas finais, associado à falta de informação do
que ocorreu, configura inconsistência informacional com indício de omissão de despesas
e, de consequência, das receitas correlatas.

Todavia, na ausência de maiores informações, a mera existência de indícios
de omissão de receitas não é fundamento para a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro.

Não obstante, plenamente configurada a irregularidade, que atinge R$
1.500,00 e impacta 2,03% das despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no
conceito de diminuto, o baixo impacto percentual, quando tomado de forma individual,
permitiria a superação mediante a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se
fará ao final.

Por sua vez, no item 9.1.2 constou:

Num. 43781445 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Intimado, o prestador não se manifestou.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
Num. 43781445 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
Num. 43781445 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 9.330,52 e que
correspondem a 12,65% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Num. 43781445 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "c" e "d", que envolvem
falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, já se alcança o montante de R$ 5.334,06, que correspondem a 7,23% das
despesas contratadas; somando-se a irregularidade descrita na segunda parte do item "e"
que, sozinha, alcança 12,65%, tem-se a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a
Atraso relatórios financeiros 27.250,00
31,77% das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
b
Omissão de receita
estimável
2.783,63
3,24% das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
c
(6.2.1)
Saldo impulsionamento -
FEFC
2.809,48
3,81% das
despesas
irregularidade grave -
recolhimento ao
Tesouro
c
(6.2.2)
Omissão de despesas e
receitas - NFE
574,58
0,78% das
despesas
irregularidade grave -
recolhimento ao
Tesouro
d
Locação imóvel sem prova
propriedade
1.950,00
2,64% das
despesas
irregularidade grave -
recolhimento ao
Tesouro
e
(9.1.1)
Divergências entre as
contas parcial e final
1.500,00
2,03% das
despesas
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
e
(9.1.2)
Omissão de gastos nas
contas parciais
9.330,52
12,65% das
despesas
desaprovação
Num. 43781445 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar as outras falhas apuradas e a inércia do prestador em
esclarecer os pontos levantados por ocasião das diligências e tem-se um cenário no qual
a desaprovação das contas é medida de rigor.

Conclusão

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de José Giuliangeli de Castro relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5.334,06 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "c (6.2.1)", a data limite para prestação de contas em 2022, qual
seja, 01/11/2022;

ii) no tópico "c (6.2.2)", as datas de emissão das notas fiscais, individualmente
tomadas;

iii) no tópico "d", a data do efetivo pagamento da locação do imóvel.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 43781445 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603260-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE GIULIANGELI DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A -
REQUERENTE: JOSE GIULIANGELI DE CASTRO - Advogados do REQUERENTE: HWIDGER
LOURENCO FERREIRA - PR44251, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781445 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451325700000042739512
Número do documento: 23120617451325700000042739512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:30:25